Tribunal: TJDFT
Processo: 0706001-33.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO. RECOLHIMENTO. INTEMPESTIVO. DESERÇÃO. CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto em face da decisão que não conheceu da Apelação interposta em virtude da deserção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir qual é o termo inicial de recolhimento do preparo recursal em caso de revogação do benefício da justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo para recolhimento do preparo, após a revogação da gratuidade de justiça, é de cinco dias, conforme o art. 101, §2o, do CPC.
4. O art. 102 do CPC aplica-se apenas às hipóteses de revogação da gratuidade na fase de conhecimento, e não à fase recursal.
5. Não sendo recolhido o preparo recursal dentro do prazo assinalado, deve ser reconhecida a deserção com o consequente não conhecimento do apelo.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 2o, 101 e 102.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2053247 de relatoria do Desembargador Hector Valverde Santanna na 2a Turma Cível.